Tribunal: TJSP
Processo: 1078478-35.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Empreitada
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1078478-35.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WTORRE
ENGENHARIA
E
CONSTRUCAO
S.A.,
é
apelado
HOBRAS
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1078478-35.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 31753
2
Agravo Interno Cível no 1078478-35.2019.8.26.0100/50000
Agravante: Wtorre Engenharia e Construção S.A.
Agravada: Hobrás Terraplenagem e Pavimentação Ltda.
Juíza: Camila Rodrigues Borges de Azevedo
Comarca: São Paulo - 19a Vara Cível do Foro Central
Voto 31753
Agravo Interno (art. 1.021 do CPC)
- Decisão monocrática desta Relatoria que negou
seguimento ao recurso de apelação por ser
manifestamente inadmissível - Razões dissociadas
dos
fundamentos
adotados
pela
sentença
-
Ausência de argumentos novos capazes de alterar a
convicção.
Recurso não provido, com aplicação de multa.

Trata-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática de fls. 183/186 que negou seguimento
ao recurso de apelação interposto pela agravante, diante da sua
inadmissibilidade, tendo em vista que as razões estão dissociadas dos
fundamentos da sentença.
A agravante, reiterando os mesmos
argumentos anteriores, sustentou, em síntese, que atendeu ao
princípio da dialeticidade, "apontando as questões de fato e de direito
que levam a considerar que a sentença hostilizada deve ser
modificada." (sic)
Pede o provimento do recurso para a
modificação da decisão recorrida, com o consequente conhecimento
da apelação interposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1078478-35.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 31753
3
É o relatório.
O inconformismo da agravante não
encontra respaldo.
As razões recursais continuam sem
merecer amparo.
Registre-se que a mera reiteração da
inicial ou de outra manifestação qualquer não supre a lacuna contida
nas razões do apelo. No caso em exame, basta simples leitura das
razões recursais para se verificar que a agravante não atacou os
fundamentos da sentença, limitando-se a reiterar os mesmos
argumentos contidos nos embargos opostos.
Ora, uma coisa é abordar todas as
matérias, outra bem diferente é abordar os fundamentos adotados pela
decisão recorrida, não simplesmente insistir em uma tese, que foi
apreciada e rechaçada pela sentença, de maneira reiterada, sem
contrariar os fundamentos adotados.
Nada
revela,
portanto,
eventual
desacerto da decisão ora recorrida, e inexistem argumentos novos
capazes de alterar a convicção.
Sendo
manifesta,
portanto,
a
improcedência do agravo interno e, diante da insistência do recorrente
em litigar contra fatos incontroversos, de rigor a condenação do
agravante na pena prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, fixando-se multa de 1% sobre o valor atualizado da
causa1.
1 Valor da causa: R$ 501.399,02, em agosto de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1078478-35.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 31753
4
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso, com aplicação de multa.
MARINO NETO
Relator